Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-86.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801760-86.2020.8.14.0000

REQUERENTE: JARDEL LUIS CASTRO GUIMARAES

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, § 1º DO CPC). VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É inegável que as razões do presente agravo interno representam verdadeira réplica daquilo que foi ventilado a título de excesso de execução quando da impugnação.

2. A decisão agravada além de homologar como quantia incontroversa exatamente aquela indicada pelo próprio executado/agravante determinou que relativamente ao valor controvertido os autos fossem remetidos ao Contador do Juízo para refazimento dos cálculos exatamente visando dirimir a controvérsia estabelecida buscando apurar o eventual excesso de execução.

3. Dessa forma, no que concerne ao alegado excesso de execução – único questionamento formalizado – as razões recursais não impugnaram ou atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada na forma exigida pelo §1º do art. 1.021 do CPC acarretando, assim, evidente violação da dialeticidade recursal não devendo ser conhecido.

4. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, não conhecer do Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801760-86.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10666035)

AGRAVADO: JARDEL LUIS CASTRO GUIMARÃES

ADVOGADOS: IDENILZA REGINA SIQUEIRA RUFINO (OAB/PA 8.177) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado homologou a quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos para Contadoria do Juízo visando refazer os cálculos e apurar o eventual excesso de execução.

Após discorrer longamente acerca do cabimento do presente recurso o agravante, em síntese, alegou haver diferença (excesso de execução) na ordem de R$ 43.495,43 apontando como valor devido R$ 208.006,40.

Dessa forma, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão adequando o valor devido àquele apontado na impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e, se conhecido, que seja desprovido aplicando a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Na impugnação (ID 3360975) acerca do excesso de execução foi alegado:

“Analisada a conta do exequente, cerificamos a existência de equívocos. Vejamos.

LOCALIDADE ESPECIAL

houve pagamento de gratificação de localidade especial no período de maio a setembro de 2016, conforme ficha financeira. Deve ser excluído do cálculo, portanto.

DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR PAGO

No período de abril a dezembro de 2018. A diferença devida (coluna 26) está incorreta. O valor apresentado na planilha é de R$ 8.854,15, quando se pode observar que a diferença entre R$ 26.584,63 (coluna 24) e R$ 21.532,55 (coluna 12) é de R$ 5.052,08. Logo, o valor apresentado deve ser corrigido. E esse erro teve, ainda, reflexo no adicional de férias e 13º salário de 2018, que foi corrigido na planilha em anexo.

Desse modo, o valor corretamente devido ao exequente importa em R$ 208.006,40, que comparado com o valor cobrado importa contra o Estado R$ 43.495,43.”

Agora vejamos o que foi alegado nas razões deste agravo interno (ID 10959372). Confira-se:

“Analisada a conta do requerente há alguns equívocos. Vejamos:

- Localidade especial: não houve pagamento de gratificação de localidade especial no período de maio a setembro de 2016, conforme ficha financeira. Deve ser excluído da conta.

- Diferença entre o valor devido e o valor pago: no período de abril a dezembro de 2018. A diferença devida (coluna 26) está incorreta.

O valor apresentado na planilha é de R$ 8.854,15 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), quando se pode observar que a diferença entre R$ 26.584,63 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), (coluna 24) e R$ 21.532,55 (cinte e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavo) (coluna 12) é R$ 5.052,08 (cinco mil, cinquenta e dois reais e oito centavos).

Logo o valor apresentado deve ser corrigido e, ainda, este erro teve reflexo no adicional de férias e 13º salário de 2018. Desse modo, o valor corretamente devido ao exequente importa em R$ 208.006,40 (duzentos e um mil, seis reais e quarenta centavos), que comparado com o valor cobrado importa em excesso de execução de R$ 43.495,43 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos).”

É inegável que as razões do presente agravo interno representam verdadeira réplica daquilo que foi ventilado a título de excesso de execução quando da impugnação.

Vale ressaltar que sobre estes questionamentos a decisão agravada especificamente decidiu nos termos que passo a transcrever abaixo:

“Enquanto vantagem paga pelo exercício funcional em localidade de difícil acesso não há qualquer equívoco na inclusão da aludida gratificação não tendo razão o executado neste particular.

Não obstante, verifico que o executado impugnou especificamente o valor da diferença apurada no período
de abril a dezembro de 2018
, aduzindo que o correto seria R$ 5.052,08 e não os R$ 8.854,51 encontrados pela parte exequente. Por sua vez, a parte exequente simplesmente alegou o acerto do seu cálculo sem demonstrar de forma objetiva eventual erro da peça impugnativa.

Quanto ao
s juros de mora e a correção monetária são matérias absolutamente dirimidas pelos julgados
paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810), de observância obrigatória.

É necessário consignar em acréscimo que o termo inicial dos juros de mora para cobrança decorrente de direito reconhecido na via mandamental deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária), nesse sentido: REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.3.2012.

Outrossim, deverão ser computados (dies ad quem) até a data da atualização da conta pela parte exequente.

Destarte, diante da divergência essencialmente contábil a remessa à Contadoria do juízo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a impugnação do Estado do Pará
homologando como quantia incontroversa R$ 208.006,40 (duzentos e oito mil e seis reais e quarenta centavos) para todos os fins de direito.

Considerando o entendimento firmado no
REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), amparada nas balizas do art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I do CPC, c
ondeno o executado (Estado do Pará) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor contra si homologado (incontroverso).

Decorrendo o prazo sem interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado desta decisão DETERMINO:

1 Expedição das respectivas ordens de pagamento ALUSIVAS AOS VALORES INCONTROVERSOS (principal e honorários advocatícios de sucumbência);

2 Remessa destes autos ao Serviço de Contadoria deste Juízo para: a) refazer os cálculos (parte controvertida) visando dirimir a controvérsia havida entre exequente e executado sobre o valor devido no
diferença apurada no período
de abril a dezembro de 2018
; b) adequação dos termos inicial e final de incidência dos juros de mora e da correção monetária como explicitado e na forma dos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

3 Apresentados cálculos pela contadoria deste juízo (parte controvertida) venham os autos conclusos para apreciação final inclusive verificação de eventual excesso de execução.”

Nota-se, assim, que a decisão agravada além de homologar como quantia incontroversa exatamente aquela indicada pelo próprio executado/agravante determinou que relativamente ao valor controvertido os autos fossem remetidos ao Contador do Juízo para refazimento dos cálculos exatamente visando dirimir a controvérsia estabelecida entre as partes buscando apurar o eventual excesso de execução.

Dessa forma, no que concerne ao alegado excesso de execução – único questionamento formalizado – as razões recursais não impugnaram ou atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada na forma exigida pelo §1º do art. 1.021 do CPC acarretando, assim, evidente violação da dialeticidade recursal não devendo ser conhecido. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.098.249/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Por fim, diversamente do alegado nas contrarrazões a parte tem direito de buscar a manifestação deste Colegiado – obviamente que mediante efetiva impugnação – em face de ato decisório unipessoal, razão pela qual não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
não conheço
do Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022